Tribunal: TJMT
Processo: 1013275-84.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013275-84.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (EMBARGANTE), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (EMBARGADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (EMBARGADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (EMBARGADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (EMBARGADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (EMBARGADO), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (EMBARGADO), LUIS ARTUR ZIMMERMANN ANTONIO - SERVICOS - ME - CNPJ: 07.778.516/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (EMBARGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (EMBARGANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (EMBARGANTE), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (EMBARGANTE), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (EMBARGANTE), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (EMBARGANTE), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE SUSPENDE E OBSTA A PRÁTICA DE ATO CONSOLIDAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL RURAL DO GRUPO RECUPERANDO – DECURSO DO PRAZO DE BLINDAGEM E DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – DECISÃO CASSADA – AGRAVO PROVIDO – ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – INTERESSE EM PREQUESTIONAR A MATÉRIA –
AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Por ordem do Presidente da 2.ª Câmara de Direito Privado foram incluídas as notas taquigráficas referente ao pronunciamento do Relator na sessão de julgamento. Assim, sem olvidar que o aresto é composto por todos os votos proferidos pelo Colegiado, não há falar em erro na publicação tampouco vicio de obscuridade.

Não há falar em omissão no aresto por ausência de indicação expressa dos proprietários do imóvel matriculado sob o n.º 72.880 (Fazenda Monte Alegre) quando o Julgador já tenha encontrado motivos suficientes para proferir o voto no sentido de reformar a decisão
a quo
.

O fato de a Agravante Eco Securitizadora (Embargante/Embargada) não ter indicado de maneira pormenorizada no PJe o nome de cada arquivo inserido na protocolização do Recurso não impôs ao Grupo Recuperando qualquer prejuízo no desenvolvimento da sua defesa, já que as teses apresentadas no Instrumental foram claramente rebatidas nas contrarrazões.

No que tange a essencialidade, ou não, do imóvel sub judicie, evidente o interesse do Grupo Recuperando não é sanar vícios no aresto, mas sim, rediscutir a matéria já julgada, o que não é admitido na via dos Aclaratórios.

Considerando que o prazo de prorrogação do período de blindagem encerrou em Agosto/2021, fica permitido a credora fiduciária (Embargante/Embargada Eco Securitizadora) a consolidação/transferência da propriedade do imóvel rural objeto da Cédula Rural.

De acordo com o artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluído no acórdão os elementos que os Embargantes suscitaram, para fins de prequestionamento, ainda que os Aclaratórios sejam rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1013275-84.2021.8.11.0000

Trata-se de
dois Embargos de Declaração
(ID. 110160969 e ID. 110790480) opostos com o objetivo de sanar vícios no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S/A (“Eco Securitizadora”).

A Embargante
“Eco Securitizadora”
(ID.

110160969) alega a omissão no acórdão, visto que não há pronunciamento expresso acerca da titularidade do imóvel matriculado sob o n.º 72.288 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT.

Assegura, nesse aspecto, que o bem era de propriedade do Espólio de Acidemando Gabriel de Moraes e Espólio de Engracia Vilela de Morais (terceiros garantidores), ou seja, não pertence aos Embargados e, portanto, jamais poderia se sujeitar aos efeitos da Recuperação Judicial.

Sustenta a existência de obscuridade quanto ao voto proferido pelo Relator, isso porque, aquele inserido no caderno processual não corresponde ao julgamento firmado na sessão de julgamento. Por esse motivo, entende devida a sua exclusão.

Firme nesses argumentos, requer o provimento dos Aclaratórios.

Dispensada a contraminuta.

Já os Embargantes
Monte Alegre Fazendas Ltda., Monte Alegre Agrícola Ltda., Monte Alegre Participações S.A., Leonardo de Morais Carvalho, Ricardo de Moraes Carvalho e Acidemando de Moraes Carvalho - todos em recuperação judicial
(ID. 110790480) afirmam, de início, que os Aclaratórios têm a finalidade exclusiva de prequestionamento.

Alegam que o aresto é omisso pois não analisou a preliminar arguida nas contrarrazões recursais em que pugnaram pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista a desatenção da Embargada ao anexar os documentos sem a devida identificação e descrição.

Aduzem a ausência de enfrentamento da tese de preclusão da essencialidade do bem (Matrícula 72.288), também apresentada nas contrarrazões.

Ressaltam, com isso, a ofensa aos arts. 489, § 1.º, 938, 223 e 507, ambos do CPC.

Afirmam, noutro ponto, que ao examinar a questão relativa ao caráter essencial do imóvel rural sem observar a supressão de instância, foi inaugurada omissão no julgamento, já que o
decisum
singular tratou apenas do sobrestamento do ato de consolidação da propriedade perpetrado pela Embargada.

Frisam que, na decisão pretérita à combatida no Instrumental, o Juiz declarou a essencialidade do imóvel (Matrícula 72.288) ao Grupo Recuperando/Embargante.

Pontuam, noutro viés, que não foi enfrentada a essencialidade do imóvel para o desenvolvimento e manutenção das atividades empresariais sob o foco da atividade rural agrícola em que atuam.

Asseguram que o voto condutor condutor viola o art. 489, II, § 1.º, II, do CPC por não ter indicado qual o precedente do Superior Tribunal de Justiça a que se referiu, tampouco os documentos necessários para comprovar a essencialidade do bem para o soerguimento das Recuperandas.

Afirmam, outrossim, ser necessário o pronunciamento expresso quanto ao art. 47 da Lei 11.101/05.

Posto isso, requerem o provimento dos Aclaratórios.

Dispensada a contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Recuperação Judicial n.º 0008807-53.2019.8.11.0004, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
Monte Alegre Fazendas Ltda., Monte Alegre Agrícola Ltda., Monte Alegre Participações S.A., Leonardo de Morais Carvalho, Ricardo de Moraes Carvalho e Acidemando de Moraes Carvalho
e ordenou

que a Agravante abstivesse de praticar e suspendesse qualquer ato referente à consolidação/transferência da propriedade do imóvel rural matriculado sob o n.º 72.288 que compõe a Fazenda Monte Alegre.

Nas razões recursais, a credora explicou que
Ricardo de Moraes Carvalho
(produtor rural pessoa física) figurou como emitente e principal pagador da Cédula de Produto Rural Financeira nº 001/2022-RMC e, em conjunto com o Espólio de Acidemando Gabriel de Moraes e o Espólio de Engracia Vilela de Morais, firmou o “Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia de Bem Imóvel” datado de 16/10/2017, tendo dado em garantia o imóvel rural registrado na matrícula nº 72.288 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT, de propriedade dos Espólios.

Salientou que, em decorrência da transferência da titularidade desse imóvel, Embargante/Agravante (Eco) passou a ser proprietária fiduciária.

Destacou que a parcela vencida no ano de 2019 não foi integralmente quitada, configurando a mora do produtor rural
Ricardo
.

Assegurou, com isso, ser notório que o crédito da Agravante não estava sujeito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3.º da Lei 11.101/05, de modo que está evidente a má-fé do Grupo Embargado/Agravado que tenta incluir tal crédito no Pedido de Recuperação Judicial. Por corolário, defendeu que não há falar em essencialidade do bem para o soerguimento das empresas.

Afirmou que, consoante art. 52, III da Lei 11.101/05, a suspensão das ações ou execuções durante o
stay period
não atinge os créditos extraconcursais.

O Instrumental foi distribuído à Relatoria do Eminente Des. Sebastião de Moraes Filho e, na sessão de julgamento realizada em 27/10/2021, esta Câmara assim decidiu:

POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR RETIFICOU O VOTO ANTERIORMENTE PROFERIDO.

Inconformados, Agravante e Agravados opuseram Embargos de Declaração.

·
Dos Embargos de Declaração opostos pela “Eco Securitizadora” (ID. 110160969):

De proêmio, registra-se que a alegada tese de obscuridade no tocante à inclusão do voto proferido pelo Relator Des. Sebastião de Moraes Filho no acórdão, não prospera.

Nesse aspecto, importante esclarecer que o aresto é composto por
todos
os votos proferidos pelo Colegiado, ou seja, voto vencido e voto vencedor.

Assim, considerando que na sessão de julgamento realizada em 27/10/2021 o Relator Des. Sebastião de Moraes Filho pronunciou-se inicialmente pelo desprovimento do Apelo e, após o meu voto oral, retificou o seu entendimento para acompanhar esta 1.ª Vogal, não há erro material na publicação do acórdão, isso porque, reúne o voto inicial (ID. 102729986) e o voto retificado do Relator, este consignado nas Notas Taquigráficas de ID. 116213996.

A Embargante alega a omissão no acórdão, visto que não há pronunciamento expresso acerca da titularidade do imóvel matriculado sob o n.º 72.288 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT.

Assegura, nesse aspecto, que o bem era de propriedade do Espólio de Acidemando Gabriel de Moraes e Espólio de Engracia Vilela de Morais (terceiros garantidores), ou seja, não pertence aos Embargados e, portanto, jamais poderia se sujeitar aos efeitos da Recuperação Judicial.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

No caso concreto, não entrevejo vício a ser sanado.

A discussão no Instrumental, conforme relato exposto, fixou-se na reforma da decisão singular para permitir que a Embargante/Agravante (ECO Securitizadora) promova os atos de consolidação e transferência da propriedade do imóvel rural matriculado sob o n.º 72.880 que compõe a Fazenda Monte Alegre.

E, ao que consta no voto condutor proferido por esta Relatora, a tese recursal da empresa Embargante (Eco Securitizadora) foi acolhida, vez que além de não haver qualquer prova do caráter essencial desse imóvel (matrícula n.º 72.880) para o soerguimento das Recuperandas/Agravadas/Embargadas, também não há prova do impacto financeiro decorrente da excussão da alienação fiduciária.

Com efeito, o
decisum
singular foi anulado.

Necessário dizer que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Em outros termos, o julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese. Nesse sentido: AgInt no REsp n.º 1.757.501/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n.º 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018; REsp n.º 1.486.330/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje 24/2/2015.

Portanto, ausente o vício de omissão.

No que tange à alegada obscuridade quanto ao voto proferido pelo Relator, registra-se que por ordem do Presidente da 2.ª Câmara de Direito Privado foi incluído no ID. 116213996 as notas taquigráficas referente ao pronunciamento do Relator na sessão de julgamento quando acompanhou o voto oral desta Desembargadora.

Dessume-se, pois, pela inexistência do vício de obscuridade.

·
Dos Embargos de Declaração opostos pela Monte Alegre Fazendas Ltda., Monte Alegre Agrícola Ltda., Monte Alegre Participações S.A., Leonardo de Morais Carvalho, Ricardo de Moraes Carvalho e Acidemando de Moraes Carvalho - todos em recuperação judicial (ID. 110790480)

Os Embargantes alegam que o acórdão é omisso, pois não enfrentou a tese de não conhecimento do recurso em virtude da desatenção da Embargada ao anexar os documentos sem a devida identificação.

Em que pese as ilações dos Embargantes, não entrevejo vício a ser sanado.

Oportuno repetir que o vício de omissão passível de ser corrigido em Embargos de Declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, inobstante não constar no rol de andamentos o nome de cada documento inserido pela Embargada na protocolização do Instrumental, verifica-se na página 2 e 3 da petição inicial a descrição nominal de todos os 24 (vinte e quatro) documentos trazidos pela parte.

Esta situação, vale dizer, não impôs aos Embargados qualquer prejuízo no desenvolvimento da sua defesa, já que as teses apresentadas pela Agravante/Embargada (ECO) foram claramente rebatidas nas contrarrazões.

Sem vício, pois, nesse particular.

No que tange à essencialidade do bem, os Embargantes ora alegam que omissão na análise da tese de preclusão dessa matéria, ora defendem que não foi enfrentada por esta Corte a essencialidade do imóvel para o desenvolvimento e manutenção das atividades empresariais sob o foco da atividade rural agrícola em que atuam.

Evidente, pois, que a intenção dos Embargantes não é sanar vícios no aresto, mas sim rediscutir a matéria já julgada, o que não é admitido na via dos Aclaratórios.

No entanto, conforme consta no voto condutor, ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento consignei que, inobstante a essencialidade ou não dos bens, o período de blindagem não pode eternizar-se.

Ou seja, em que pese a importância do período de blindagem para a preservação da empresa durante a fase de recuperação judicial, este se escoou.

Cinge destacar que esta própria Câmara no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1020330-23.2020.8.11.0000 interposto anteriormente, prorrogou o
stay period
para o mês de agosto/2021, em virtude da pandemia do Covid-19.

Nessa linha de intelecção, ainda que não se tenha a comprovação do caráter essencial do imóvel em discussão, também não há prova do impacto financeiro decorrente da excussão da alienação fiduciária.

Corroborando nesse particular, em consonância com o que preceitua o art. 49, § 3.º da Lei 11.101/05, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital, ainda que essenciais à atividade empresarial, podem ser efetivados pelo credor fiduciário (Embagados/Agravantes).

Ademais, não há razões para o pronunciamento expresso dessa Corte a respeito do art. 47 da Lei 11.101/05, tampouco o precedente do Superior Tribunal de Justiça a que se referiu esta Desembargadora no pronunciamento do voto
oral
em sessão de julgamento, isso porque, o Julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos levantados pelas partes nos autos quando encontrar o fundamento para sua decisão.

O art. 489, § 1.º, do Código de Processo Civil, estabelece de modo preciso quais as hipóteses em que não se considera fundamentada a decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão.

É fato inconteste que o acórdão não carece de fundamentos, especialmente porque os Embargantes, com base nos argumentos lançados pelo colegiado, tiveram condições de interpor os Aclaratórios e deduzir suas razões.

Indispensável expor que este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando o aresto foi proferido com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais deu provimento ao Instrumental, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Conclui-se, assim, que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, e demonstra, de maneira nítida, a insatisfação dos Embargantes quanto ao resultado do julgamento.

Impõe salientar, por fim, que não há necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, pois
“consideram-se incluído no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO NOVO CPC. REJULGAMENTO E PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da lide, estando limitados aos casos em que a decisão embargada contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Mesmo para fins de prequestionamento, somente são cabíveis os embargos declaratórios nas hipóteses restritas do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (TJRS. Embargos de Declaração n.º 70081028789. Relator Glênio José Wasserstein Hekman. 20.ª Câmara Cível. Julgado em 29/05/2019. Publicado em 05/06/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC
, rejeito a ambos os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022